Tribunal: CARF
Processo: 10980.724030/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724030/2011-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.633 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RUMO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência acerca de matéria objeto
de enunciado de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, somente quanto a retroatividade da multa e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento. Ausente, momentaneamente, a Conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes. Participou do julgamento a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro e Silva
(suplente convocada para eventuais substituições).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724030/2011-33
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724030/2011-33

Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocado(a) para
eventuais participações) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2401-003.044, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 18 de
junho de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1035 e seguintes:
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE LEGAL
Ao contrário do que entendeu o recorrente , a aplicação de juros sobre muito de ofício é
aplicável na medida que esta faz parte do crédito apurado. O art. 161 do Código
Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício,
isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo.
AIOA CORRELATAS MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado das AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 650 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1754 e seguintes para rediscutir a aplicação da
multa (retroatividade benigna) e a incidência dos juros sobre a multa.
Em seu recurso, o sujeito passivo sustenta, em síntese, que:
a) no que tange à equivocada interpretação do art. 61 da Lei 9430/96 adotada
pelo acórdão recorrido, requer-se a reforma nos termos do paradigma, com o
consequente cancelamento da multa aplicada em patamar superior a 20%;
b) não há previsão para a incidência dos juros sobre a multa.
Intimada, a Fazenda apresentou Contrarrazões alegando, em suma:
a) o auto de infração da obrigação principal e o auto de infração da obrigação
acessória devem ser mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução
do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas
multas anteriores (art. 35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP
449;
b) no que se refere à incidência dos juros sobre a multa, a tese defendida pela União
(Fazenda Nacional) restou recentemente sumulada pelo CARF (súmula 108).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724030/2011-33

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do Conhecimento
Conforme narrado, a Recorrente pugna pela rediscussão da multa aplicada e da
incidência dos juros sobre a multa.
Com relação à retroatividade da multa aplicada, conheço do recurso, pois se
encontra tempestivo e presentes demais os pressupostos de admissibilidade.
Quanto aos juros sobre a multa de ofício, cumpre salientar a existência da Súmula
CARF 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(SÚMULA CARF 108, Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, em razão do Enunciado mencionado, voto em não conhecer do Recurso,
nessa parte.
2. Do mérito
Quanto à aplicação do princípio da retroatividade benigna para o cálculo da
multa aplicada, assim consta no acórdão recorrido:
MULTA APLICAÇÃO NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C//C LEI 11.941/08
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL

RETROATIVIDADE BENIGNA. A multa imposta, obedeceu a legislação
pertinente,
posto
o
estrito
cumprimento dos ditames legais. Também entendo que, o fato de não ter tido qualquer
intenção de fraudar o fisco, também não afasta a multa imposta,
pelo fato que a sua aplicação independe da intenção do agentes.
AIOA CORRELATAS MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP A sorte de Autos de
Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao
resultado das AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
(...).
Na comparação das multas foi utilizado o critério abaixo, apurando se a mais benigna
ao contribuinte, conforme a legislação acima expressa: Multa de mora 24%
(não recolher) + Multa da GFIP (declarar com omissão) X Multa de Ofício
75%(não
recolher e
declarar com omissões/incorreções.
O relatório Demonstrativo da Retroatividade Benigna, anexo ao refisc,
apresenta os valores utilizados na determinação da multa aplicável em cada competênci
a. Neste
relatório observa-
se que é mais benigna a legislação antiga (aplicação do AI68 e multa de mora
de 24%) nas competências 01/2006 a 11/2008.
O Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724030/2011-33

nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de apuração
anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar,
para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência
pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum
devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo
35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão
da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos
geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724030/2011-33

e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados
com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da
Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com
o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei; (...).
Conforme consta do Relatório fiscal, foi utilizado o critério abaixo, apurando-se a
menos severa ao contribuinte, conforme a legislação acima expressa:
Multa de mora – 24% (não
recolher) + Multa da GFIP
(declarar com omissão)
(art. 35 x 35-A)
x
Multa de Ofício – 75% (não
recolher
e
declarar
com
omissões/incorreções.

Portanto, no caso em apreço, deve ser realizada a comparação entre a redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou não
em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros),
para fins de aplicação da norma mais benéfica, com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09 (percentual máximo de multa moratória em
20%).
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, somente quanto a retroatividade da multa e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 2049
DF CARF MF
Original